Tribunal: STF
Processo: HC 71854
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR
   FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO - FORMALIZAÇÃO, NO
   ENTANTO, NOS AUTOS DO PROCESSO, DO SUBSTABELECIMENTO EM DATA
   POSTERIOR ÀQUELA EM QUE PUBLICADA A PAUTA - SUBSTABELECIMENTO COM
   RESERVA DE PODERES - CONSEQÜENTE SUBSISTÊNCIA, EM FAVOR DO
   ADVOGADO SUBSTABELECENTE, DOS PODERES QUE LHE FORAM
   ORIGINARIAMENTE OUTORGADOS PELO MANDANTE - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
   SUBSTABELECENTE REGULARMENTE EFETUADA - INEXISTÊNCIA, NO
   SUBSTABELECIMENTO, DA CLÁUSULA "SEM RESERVA" - EFEITOS QUE
   DECORREM DA INCLUSÃO (QUE HÁ DE SER NECESSARIAMENTE EXPRESSA), NO
   INSTRUMENTO DE SUBSTABELECIMENTO, DA CLÁUSULA "SEM RESERVA" -
   DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE -
   CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - PEDIDO INDEFERIDO.